Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
2. É nula a citação por edital quando não esgotados todos meios disponíveis para localização da pessoa jurídica, o que inclui a realização de consultas aos sistemas informatizados disponível ao juízo de origem em nome de todos os sócios da sociedade empresária, a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada.
3. Recurso conhecido e não provido.